Tribunal: TJPA
Processo: 0020562-05.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020562-05.2015.8.14.0401

APELANTE: BRENO CHAVES COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0020562-05.2015.8.14.0401

QUESTÃO DE ORDEM

REQUERENTE: BRENO CHAVES COELHO (ADVOGADO: RAFAEL FECURY NOGUEIRA)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PENAL E PROCESSUAL PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - QUESTÃO DE ORDEM – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
A prescrição penal, por ser matéria de ordem pública, deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo. Condenado o réu à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, extingue-se a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com o decurso de quatro anos, contados da data da última causa de interrupção do prazo prescricional. Reconhecida a prescrição. Extinção da punibilidade. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer da Questão de Ordem e
declarar extinta a punibilidade em face da ocorrência da prescrição
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0020562-05.2015.8.14.0401

QUESTÃO DE ORDEM

REQUERENTE: BRENO CHAVES COELHO (ADVOGADO: RAFAEL FECURY NOGUEIRA)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de questão de ordem apresentada por BRENO CHAVES COELHO, em face da suposta ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma do art. 109, V, do Código Penal, c/c art. 61, do Código de Processo Penal.

Informa que foi denunciado no dia 06 de outubro de 2015, como incurso nas sanções penais do art. 129, § 9º, do CP, diante da peça acusatória que o apontou como autor da lesão corporal causada na Sra. Bruna Vieira da Silva, sua namorada, com quem se relacionava há cinco anos e seis meses.

Denúncia recebida em 19.01.2016, id-

Na data de
06.09.2022, o juízo
a quo
proferiu sentença condenando o réu na pena do art. 129, § 9°, do CP, fixando-lhe em 01 ano e 06 meses de detenção em regime aberto.

Aduz que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreram 6 anos, 9 meses, e 6 dias, ocorrendo a prescrição do crime tipificado no art. 129, § 9°, do CP, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Alega que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do art. 61, do CPP.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Trata-se de questão de ordem apresentada por BRENO CHAVES COELHO, alegando a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma do art. 109, V, do Código Penal, c/c art. 61, do Código de Processo Penal.

Verifico que possui razão.

O recebimento da denúncia ocorreu no dia 19.01.2016, id-13098466, e a sentença foi proferida em 05.09.2022, id-13098588. Logo, entre a data do recebimento da denúncia e a sentença transcorreram 6 anos.

O MM. Juízo
a quo,
ao julgar procedente o pedido contido na denúncia, condenou o réu à pena de 01
ano e 06 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no

§ 9º, do art. 129, do CP, substituindo a pena pelo prazo de dois anos e impondo algumas condições a serem cumpridas, uma vez que faz jus ao benefício previsto nos arts. 77 e 78 do CP.

Considerando que a pena fixada ao réu foi de 1 ano e 6 meses de detenção, bem como que o princípio da
non reformatio in pejus
não me permite agravá-la, tenho como prescrita a pretensão punitiva estatal, eis que nos termos do disposto no art. 109, V, do CP, a prescrição se verifica em 4 anos se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois). Logo, como entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença se passaram mais de 4 anos, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal do réu.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. MATERIAL DE ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. A prescrição é matéria de ordem pública e, por isso mesmo, pode ser declarada por qualquer juiz ou tribunal, independentemente de arguição do interessado. (...)” (HC nº 87.898/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 28/4/06)

PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO EX OFFICIO. - Condenado o réu à pena de 08 meses de detenção, extingue-se a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com o decurso de dois anos, contados da data da última causa de interrupção do prazo prescricional. - A prescrição penal, por ser matéria de ordem pública, deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício. - Prescrição declarada. Recurso especial prejudicado. (STJ – RESP 362165/MS - Relator: Ministro VICENTE LEAL - Julgado: 04/02/2003 - DJ: 24/02/2003)

Ante o exposto, conheço da questão de ordem e
declaro extinta a punibilidade do fato imputado ao réu, em face da ocorrência da prescrição,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04/12/2023